Tribunal: TJMT
Processo: 1024738-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024738-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Extinção do Crédito Tributário, Contribuições Corporativas]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA - CNPJ: 03.538.881/0003-59 (AGRAVANTE), RODRIGO BRESSANE SPINELLI - CPF: 545.257.721-15 (AGRAVANTE), MARINA BRESSANE SPINELLI MAIA DE ANDRADE - CPF: 523.462.341-68 (AGRAVANTE), VIVIANE BRESSANE SPINELLI - CPF: 484.338.291-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO ADMINISTRATIVA DE SÓCIOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em Execução Fiscal, cujo título executivo (CDA no 20153439) fora administrativamente retificado pelo próprio ente exequente, com a exclusão dos nomes dos sócios originalmente incluídos como corresponsáveis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se a exclusão administrativa de sócios da CDA enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva para a execução fiscal, independentemente de dilação probatória;
(ii) saber se a aplicação de encargos moratórios além da taxa SELIC pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A retificação administrativa da CDA, com a exclusão expressa dos nomes dos sócios, configura fato jurídico novo e relevante que inviabiliza a permanência dos agravantes no polo passivo da execução.
4. A ilegitimidade passiva, por ausência de inscrição válida na CDA vigente, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, dada a prova documental inequívoca e a ausência de necessidade de instrução.
5. A continuidade da execução fiscal contra partes não inscritas configura afronta à legalidade estrita, à segurança jurídica e ao devido processo legal.
6. A análise de excesso de cobrança decorrente da aplicação de juros ou correção monetária além da SELIC demanda prova contábil e não se compatibiliza com a via estreita da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento parcialmente provido, para declarar a inexistência de responsabilidade tributária dos sócios excluídos da CDA no 20153439, extinguindo a execução fiscal quanto a eles.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão administrativa de sócios da Certidão de Dívida Ativa autoriza o reconhecimento judicial de sua ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, independentemente de dilação probatória, quando baseada em prova documental inequívoca.
2. A análise da legalidade de encargos moratórios superiores à taxa SELIC exige instrução probatória contábil, sendo inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CTN, arts. 142 e 204; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 393; STF, Tema 1062; STJ, Tema 103 e Tema 108.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lagoa das Conchas Agroflorestal Ltda., Rodrigo Bressane Spinelli, Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade e Viviane Bressane Spinelli, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0001742-34.2015.8.11.0105, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Agravantes.

Inconformados, os Agravantes requerem a reforma da decisão, alegando, em síntese, que não subsiste interesse processual na manutenção de seus nomes no polo passivo da execução, uma vez que foram excluídos, por ato administrativo da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, da Certidão de Dívida Ativa no 20153439, título que fundamenta a presente demanda executiva.

Sustentam que, sendo a inscrição em dívida ativa um ato administrativo vinculado, não se pode admitir a continuidade da execução em relação a sujeitos que não mais constam da CDA.

Afirmam que a decisão agravada desconsiderou manifestação expressa do próprio ente exequente, na qual se reconhece a exclusão administrativa dos nomes dos sócios, ora agravantes, do título executivo.

Argumentam, ainda, que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Assinalam que a controvérsia pode ser dirimida com base em documentos já acostados aos autos, sem necessidade de dilação probatória, circunstância que legitima o uso da via eleita.

No que tange à alegação subsidiária de excesso de cobrança mediante aplicação de juros e correção monetária acima dos limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1062, reconhecem que a questão requer prova contábil específica, mas asseveram que a exclusão dos sócios, por si só, é matéria autônoma, suficiente para a parcial procedência da exceção.

Enfatizam que a manutenção indevida dos nomes dos agravantes no polo passivo da execução fiscal viola o princípio da legalidade estrita no âmbito tributário, expondo seus patrimônios a medidas constritivas indevidas, tais como penhora online, protesto de certidões e restrições creditícias, ensejando risco de dano grave e de difícil reparação, o que justifica a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Com essas razões, requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade.

O pedido de pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi por mim deferido, em parte,
para suspender o prosseguimento da execução fiscal em relação aos sócios Rodrigo Bressane Spinelli, Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade e Viviane Bressane Spinelli,
consoante decisão de id.

302910366.

O Estado apresentou contrarrazões, no id. 313715873, defendendo a perda superveniente de interesse recursal, pois já excluiu os agravantes da CDA e retificou os encargos, requerendo ainda que, em caso de acolhimento do agravo, os honorários sejam fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC), conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.076).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Lagoa das Conchas Agroflorestal Ltda., Rodrigo Bressane Spinelli, Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade e Viviane Bressane Spinelli, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0001742-34.2015.8.11.0105, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Agravantes.

Denota-se dos autos que o stado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em face da empresa Lagoa das Conchas Agroflorestal Ltda. e de seus sócios, com base na CDA no 20153439, inicialmente no valor de R$ 1.011.600,79, posteriormente atualizada para R$ 3.379.945,52 e, por fim, reduzida para R$ 1.420.152,09, já considerando a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Ato continuo, executados Rodrigo, Marina e Viviane Bressane Spinelli apresentaram Exceção de Pré-Executividade, alegando ilegitimidade passiva e cobrança indevida de encargos (juros e correção) além da SELIC, com base no Tema 1062 do STF.

O Estado de Mato Grosso, em sua própria manifestação, reconheceu a exclusão administrativa dos sócios da CDA e corrigiu os encargos, conforme pleiteado.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por entender necessária dilação probatória.

Contra essa decisão, os sócios e a empresa interpuseram Agravo de Instrumento, argumentando que já foram excluídos da CDA e que o próprio exequente concordou com a limitação da atualização monetária à SELIC.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se à possibilidade de acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pelos Agravantes para reconhecer sua ilegitimidade passiva na Ação de Execução Fiscal n.o 0001742-34.2015.8.11.0105, cuja CDA n.o 20153439 embasa a pretensão executiva, bem como à análise da legalidade dos encargos moratórios incidentes sobre o crédito tributário.

Inicialmente, é imprescindível assinalar que a pretensão recursal não se mostra desprovida de interesse, ainda que os Agravantes tenham sido excluídos administrativamente do título executivo. Ao contrário, o interesse de agir subsiste no intuito de ver reconhecida, formal e judicialmente, a inexigibilidade da obrigação tributária em relação aos sócios que não mais constam na CDA.

Assim, esse reconhecimento judicial confere segurança jurídica aos envolvidos e evita reativações indevidas do feito em seu desfavor, especialmente diante da natureza coercitiva das medidas típicas da execução fiscal.

Com efeito, embora a decisão agravada tenha rejeitado a exceção de pré-executividade com fundamento nos Temas 103 e 108 do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 393 da mesma Corte, é certo que deixou de considerar elemento fático novo e essencial.

Conforme consta nos autos originários, o próprio ente fazendário reconheceu, em manifestação expressa, a exclusão dos sócios da CDA (id. 159007345), promovendo inclusive a juntada da versão atualizada do título executivo, já sem a menção aos Agravantes (id. 159007346). Tal circunstância altera substancialmente o panorama jurídico da execução.

Trata-se de fato jurídico impeditivo à continuidade da demanda executiva em relação aos recorrentes, cuja comprovação independe de dilação probatória, por decorrer de documento público hábil a comprovar a inexistência de vínculo jurídico-tributário entre os sócios e o crédito cobrado.

A ausência de seus nomes no título executivo desautoriza sua permanência no polo passivo da execução, considerando o caráter vinculante da CDA e o princípio da legalidade estrita que rege a constituição e a cobrança do crédito tributário.

É irrelevante, para fins de reconhecimento da ilegitimidade, que os nomes dos agravantes tenham constado originalmente da CDA, já que a inexistência de inscrição válida no título vigente é o que prevalece no momento da análise da legitimidade passiva, dado que a Certidão de Dívida Ativa constitui o próprio título executivo.

A continuidade da execução contra quem não está formalmente inscrito configura constrangimento indevido, devendo ser coibida de plano, em prestígio à segurança jurídica, ao devido processo legal e à boa-fé objetiva.

Deve-se, também, observar que a ilegitimidade passiva decorrente da ausência de inscrição na CDA é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de exceção de pré-executividade, especialmente quando amparada por prova documental inequívoca, como é o caso dos autos.

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento da ilegalidade da aplicação de encargos moratórios diversos da taxa SELIC, fundado no Tema 1062 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a análise da questão exige exame contábil minucioso. Tal aferição envolve a verificação do histórico de atualizações, da metodologia de cálculo aplicada pela administração tributária e do eventual excesso de cobrança. Trata-se de providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, cujo cabimento está restrito a matérias de direito, cognoscíveis de plano e que prescindam de instrução probatória.

Portanto, diante do reconhecimento administrativo da exclusão dos agravantes do título executivo e da juntada de nova CDA sem seus nomes, impõe-se o provimento parcial do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para declarar a inexistência de responsabilidade tributária dos sócios Rodrigo Bressane Spinelli, Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade e Viviane Bressane Spinelli quanto ao débito inscrito na CDA n.o 20153439, extinguindo a execução em relação a esses, sem resolução de mérito quanto à cobrança em si.

Forte nessas razões, e sem delongas,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, para declarar a inexistência de responsabilidade tributária dos sócios Rodrigo Bressane Spinelli, Marina Bressane Spinelli Maia de Andrade e Viviane Bressane Spinelli quanto ao débito inscrito na CDA n.o 20153439, extinguindo a execução em relação a eles.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025